Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714237-36.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TUNICA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID 22027762, a recorrida TUNICA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA informa que renuncia expressamente ao direito a que se funda a ação, uma vez que aderiu ao REFIS. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no recurso extraordinário interposto, requerendo o que entender de direito. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024